Tribunal: TJDFT
Processo: 0719786-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA DIÁRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OFERECIMENTO. OMISSÃO. REITERAÇÃO. VALOR TOTAL. MANUTENÇÃO.
I – Conquanto seja possível a fixação de multa diária pelo descumprimento do preceito cominatório, deve ser fixado prazo razoável ao cumprimento da medida imposta, conforme art. 537 do CPC.
II – O valor das astreintes, na hipótese em que for irrisório ou exorbitante, pode ser revisto, mesmo após o trânsito em julgado, máxime em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
III – O valor justo da multa é aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial. (REsp 1662317/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)
IV – Negou-se provimento ao recurso.